Tribunal: TCU
Processo: 003.433/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 380/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Conselho Federal de Medicina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.433/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.